Tribunal: TJDFT
Processo: 0740239-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740239-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTIN DALMEDICO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARTIN DALMEDICO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 209663261), nos autos do processo no 0735868-86.2024.8.07.0001, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para processar a liquidação de sentença, in verbis: O autor reside em Xaxim/SC e está representado por advogados do mesmo Estado. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Do domicílio do consumidor Conforme exposto anteriormente, o autor não tem domicílio em Brasília, tampouco no Distrito Federal, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. Do domicílio do fornecedor A ré atua em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o autor/consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Da propositura da ação em Brasília e o prejuízo ao jurisdicionado local É fato notório que o TJDFT e, no caso concreto, a Circunscrição Judiciária de Brasília tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência, sendo o único Tribunal a receber tal certificação. Ocorre que tal celeridade tem ficado a cada dia mais comprometida, pois deixa-se de prestar jurisdição de qualidade aos jurisdicionados efetivamente residentes em Brasília para passar a prestar jurisdição para pessoas que tem, em local muito mais próximo de suas residências, um Poder Judiciário também efetivamente estabelecido. O acolhimento desse tipo de demanda, em claro desrespeito às normas processuais, sobrecarrega os servidores, magistrados e desembargadores, bem como impacta os demais jurisdicionados aqui residentes. Não bastasse tal fato, é certo que o mesmo CNJ, quando realiza a consolidação da estatística em números do Poder Judiciário Nacional, mantém informação relativa aos custos de cada Tribunal versus o número de habitantes da unidade federativa. Ocorre que, no caso do TJDFT, tal estudo acaba por resultar em uma conclusão não muito correta, posto que ele está não somente recebendo ações das pessoas efetivamente residentes aqui, como, a cada ano, um número cada vez maior de ações de pessoas que residem em outros Estados, atraídos até mesmo pela divulgação de que faz, a nível nacional, dos resultados obtidos pelos Tribunais. É preciso coibir, com vigor, o ‘turismo processual’, sob pena de sobrecarregar todo o sistema, inclusive em grau recursal, com demandas que não são de sua competência. Não é demais ressaltar que são constantes as demandas para a criação de mais varas, de mais gabinetes de Desembargadores ou, ainda, de lotação de um maior número de servidores nestas unidades. Ocorre que não haverá número de varas, gabinetes ou servidores suficientes caso se mantenha o entendimento de que o TJDFT tem competência nacional. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá, efetivamente, uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Afinal, as estatísticas da Justiça, baseadas na população do DF, nunca refletirão a realidade da demanda pelo Poder Judiciário local. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Da limitação de gastos públicos Não bastasse tais fatos, esse entendimento abrangente, para manter no Judiciário local a análise de lides de todo o país, impõe ao Tribunal o aumento de gastos, não sendo demais relembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos, o que, fatalmente, acabará acarretando na impossibilidade de continuar prestando um serviço de qualidade. Não se alegue que as custas recompõem tais gastos. A uma, porque elas são recolhidas em favor da União. A duas, porque, conforme asseverado anteriormente, elas são as mais baixas do país e estão, há muito, defasadas, enquanto se aguarda a tramitação do Projeto de Lei respectivo no Congresso Nacional, não correspondendo, portanto, ao efetivo gasto com a tramitação processual. Não é demais ressaltar, ainda, que muitas das ações aqui propostas, de pessoas não domiciliadas no Distrito Federal, tramitam com o benefício da gratuidade da justiça deferida à alguma das partes e, quando determinada a perícia, o próprio TJDFT, com recursos próprios, acaba por efetuar o pagamento dos honorários periciais, ficando ainda mais onerado com demandas que não são de jurisdicionados locais. Da ausência de prejuízo à parte autora Reitere-se que a parte autora reside em Xaxim/SC e seus patronos têm domicílio no mesmo Estado, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte autora. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Veja-se que no Superior Tribunal de Justiça formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. [...] 4. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações, contudo, compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O foro da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré [CPC, art. 53, III, "b" e "d"]. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1393686, 07248562020208070000, Relator Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no PJe 28/1/2022) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) Ante o exposto, revendo entendimento anterior, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Xaxim - SC, procedendo-se às comunicações pertinentes. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de agravo de instrumento. Caso não interposto, remetam-se os autos. Caso interposto, aguarde-se o julgamento do agravo. Caso improvido, remetam-se os autos, conforme determinado, independentemente de nova conclusão. Em suas razões de recurso, o agravante argumenta (ID 64356023), que não houve escolha aleatória de foro, mas de acordo com o disposto no art. 53, inc. III, letra “a” do CPC, levando em conta a sede da parte ré, que é no Distrito Federal. Ressalta que a decisão agravada encontra-se incorreta, pois, além de a instituição financeira ter sua sede no Distrito Federal, a Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que deu origem a presente demanda, foi distribuída junto a Terceira Vara Federal do Distrito Federal, ajuizada em 08/07/1994 contra a União Federal (sede em Brasília/DF), o Banco Central do Brasil (sede em Brasília/DF e o Banco do Brasil S.A (sede em Brasília/DF), e tramitou desde 1994 em Brasília/DF e, atualmente, tramita nesse foro. Cita o disposto no art. 6o, inc. VIII do CDC, que dispõe sobre o foro do consumidor para propor a ação em face do fornecedor, podendo prescindir desse privilégio sem prejuízo a si próprio, cabendo-lhe escolher o foro, para ajuizar a ação, sobretudo porque se trata de competência relativa e torna mais fácil se processo for ajuizado onde tramita a ação civil pública. Alega que estão presentes no caso, o perigo de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação e a relevante fundamentação, para que fique suspensa a decisão do Juízo, até que resolva a celeuma, nos termos do arts. 995 e 1.019, I, ambos do CPC, porque o feito poderá ser enviado à Xaxim/SC, que causará tumulto processual, caso se mantenha intacta a decisão. Argumenta que necessária a concessão do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal e traz entendimento jurisprudencial, que entende aplicável. Destaca a aplicação da Súmula 33 do STJ e da Súmula 23 do TJDFT, que reconheceram a competência para processar a ação, com objeto idêntico ao da ação da proposta pela agravante Requer, portanto, o deferimento do pedido de antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa aos autos para a Comarca de Xaxim/SC, reconhecendo-se o perigo de dano grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade do direito, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito, a fim de evitar tumulto processual. No mérito, requer, seja reformada a decisão, para declarar como competente vara cível da Comarca de Brasília, para processar e julgar a presente lide, com fundamento nas alegações supracitadas. Preparo regular (IDs 64356025 e 64356026). É o relatório. Decido. Importa ressaltar que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal. Para tanto, faz-se necessário que seja demonstrada, concomitantemente, a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da r. decisão agravada (ex vi dos arts. 995, parágrafo único, e 1.109, I, ambos do CPC). A questão discutida nos autos de origem diz respeito à ação civil pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou o BANCO DO BRASIL S.A, a UNIÃO FEDERAL e o BANCO CENTRAL DO BRASIL, que os condenaram ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos empréstimos de agricultores tomados com o agravante na modalidade cédula de crédito rural. Destaco, inicialmente que, diversamente do pontuado pelo agravante, a demanda não envolve relação de consumo. O vínculo contratual estabelecido entre as partes tem origem em cédula de crédito rural, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais. Assim, o mutuário não é o destinatário final da operação financeira e, por consequência, não pode ser classificado como consumidor. Eis julgado nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ALEGAR E PROVAR FATO NOVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ESCOLHA DO CREDOR. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CDC. PRODUTOR RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. (...) 4. "É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto na cédula de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não pode o agravado ser qualificado como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC". (Acórdão 1600692, 07141544420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) (Acórdão 1677250, 07020083420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023). Quanto ao regramento da competência para processamento e julgamento do feito, há indícios de ter havido escolha aleatória do foro para o ajuizamento da ação originária. O art. 46 do Código de Processo Civil[1] estabelece, como regra geral, que foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu. Mas nesse mesmo diploma legal há hipóteses para aplicação de aplicam outros critérios, os quais facilitam o acesso das partes à Justiça.Por isso, o art. 53, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil[2] estipula ser competente o foro do local onde se acha agência ou sucursal, ao se tratar de obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Não há dúvida de que o agravado possui agências bancárias em praticamente todos os Estados e Municípios do Brasil, cada uma delas é considerada domicílio para os atos nela praticados, em observância ao art. 75, § 1o, do Código Civil[3], com o que afasta a incidência do art. 53[4], inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Há outras singularidades na hipótese em tela. O agravante reside em Xaxim/SC (ID. 208790492 – autos originários). Logo, resta configurado o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte. Com efeito, o processamento da ação no lugar onde se acha a agência ou sucursal em que foi firmado o contrato entre as partes facilitará aos interesses de ambas, em especial no presente caso, por se tratar de ação de produção antecipada de provas, com teor no art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil[5], ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida. Esta eg. Corte de Justiça possui julgados nessa mesma exegese: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO NA SEDE DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ INAPLICABILIDADE.DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor/cliente, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do CPC). 2. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é a agência ou sucursal onde assinado o contrato, isso porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos, em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1747751, 07248458320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023 - g.n.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à ação de produção antecipada de prova que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e de zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a ação que envolve obrigações pactuadas em contratos de concessão de crédito deve ser ajuizada no foro da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico, e não na sede da instituição financeira. 4. Observado que a dívida objeto da cédula de crédito rural foi contraída por pessoa que reside em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação de produção antecipada de prova relacionada ao vínculo contratual, uma vez que as obrigações pactuadas devem ser satisfeitas no próprio município onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1744544, 07246933520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023 - g.n.) Ressalte-se que demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite odistinguishing e afasta a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça[6], diante dos fundamentos eratio decidendi diversos do aludido precedente. Prestigia-se, assim, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado em que realizado o negócio e que possui agência ou sucursal a instituição financeira, ora agravado. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Ademais, destaco que a Lei no 14.879/2024, deu nova redação ao artigo 63, §§ 1o e 5o do CPC, permitindo a declinação de ofício de competência, ainda, que relativa, nas palavras: § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo a quo o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo interposto no prazo legal. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. [2] Art. 53. É competente o foro (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; [3] Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: (...). § 1 o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. [4] Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; [5] Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: (...) § 2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. [6] 10 Súmula 33/STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.